Tribunal: TJPA
Processo: 0009648-32.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009648-32.2008.8.14.0301

APELANTE: VIMEX VITORIA EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009648-32.2008.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES (OAB/PA 26.592)
.

EMBARGADO(A)(S):
ABC FACTORNING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO (OAB/PA 4.360).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTOCISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009648-32.2008.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
ELTON CABRAL BRANCHES SOARES (OAB/PA 26.592)

EMBARGADO(A)(S):
ABC FACTORNING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ MARIA CASTRO CASTILHO (OAB/PA 4.360).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por
VIMEX – VITÓRIA EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.
em face do Acórdão de Id. 10266628, que
conheceu e negou provimento ao agravo interno, no sentido de manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões do embargo (Id. 10402359) alega-se que o acórdão possui omissão e contradição, porquanto não reconheceu que as hipóteses de excesso de execução, previstas no art. 917, III, e §2º, do CPC, constituiriam rol exemplificativo que autorizaria o ajuizamento dos embargos de devedor. Assevera-se, ainda, que os embargos à execução foram propostos com base em excesso de execução decorrente de capitalização mensal de juros, prática considerada ilegal.

Aduz que a atividade de
factoring
não se equipara à atividade das instituições financeiras, logo, a embargada não poderia ter implementado capitalização de juros, o que evidenciaria a invalidade do negócio jurídico que embasa o título objeto da execução, na forma do art. 104, III, do Código Civil, daí porque o título seria inexigível.

Embora intimada, a Embargadas não apresentou manifestação, conforme certidão de Id. 10601082.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de JUNHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTOCISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o Embargante afirma que a decisão colegiada restaria omissa e contraditória, na medida em que teria olvidado
a análise sobre invalidade do título que embasa a execução, diante da existência de capitalização mensal de juros operacionalidade em contrato de fomento mercantil celebrado por
factoring.

No voto condutor do acórdão guerreado, a 1ª Turma de Direito Privado analisou os argumentos do agravo interno da seguinte forma:

“[...]

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática, sob o argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe, in verbis:

‘Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores.’

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a manutenção da sentença, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência do STJ, que enuncia que o ônus de provar excesso de execução é do embargante. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Em relação ao mérito dos embargos do devedor, a decisão monocrática concluiu que o embargante, ora agravante, não se desincumbiu de comprovar o excesso de execução decorrente de possível anatocismo, até mesmo porque não juntou o indispensável demonstrativo de cálculo com o valor que entendia devido.

[...]”

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada se limitou a enfrentar os argumentos da impugnação lançada no agravo interno, a qual se restringia a manifestar o descabimento do julgamento monocrático pelo relator. O agravo interno interposto pela embargante não rechaçou o mérito da decisão monocrática que tratou da necessidade de planilha demonstrativa do excesso de execução, limitando-se a questionar a impossibilidade de decisão monocrática por ausência de hipótese do art. 932 do CPC.

Logo, é incabível a alegação de omissão ou contradição trazida nos embargos de declaração, pois o questionamento da ocorrência e se respectivo ônus probatório do anatocismo não foi objeto do agravo interno manejado pela embargante anteriormente, o que reflete o caráter inovador das questões nos presentes aclaratórios.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e não o fez, enquanto a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.
2. A tese suscitada nos embargos declaratórios não foi objeto de recurso em momento oportuno, o que caracteriza inovação recursal, e não omissão sanável através do recurso declaratório.
3. Constatada a omissão quanto à exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem, devem ser providos os aclaratórios para saneamento do vício. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar a omissão verificada.

(EDcl no REsp n. 2.026.943/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015).
2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.022.551/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma contradição ou omissão na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 17 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2023